Tribunal: TJSP
Processo: 2285110-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. ISS. Alegação de que a sociedade, por ser uniprofissional e não empresarial, faz jus ao regime de recolhimento de ISS na modalidade fixa, e não sobre o faturamento. Decisão que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes do desenquadramento. Pretensão à reforma. Tutela antecipada recursal concedida. Acolhimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. ISS. Alegação de que a sociedade, por ser uniprofissional e não empresarial, faz jus ao regime de recolhimento de ISS na modalidade fixa, e não sobre o faturamento. Decisão que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes do desenquadramento. Pretensão à reforma. Tutela antecipada recursal concedida. Acolhimento do presente recurso. Presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Documentos trazidos aos autos que conduzem a um juízo positivo quanto à probabilidade do direito alegado. Atividade pessoal desenvolvida pelas sócias que parece se sobrepor à organização dos fatores de produção. Interesse recursal que subsiste mesmo diante da prolação da sentença de improcedência. Decisão reformada. Tutela recursal antecipada que fica ratificada. Recurso provido, a fim de se determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos consubstanciados no AI. n. 6017.2019/0009713-2.